Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-68.2022.8.14.0105
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800604-68.2022.8.14.0105

EMBARGANTE: RAIMUNDO SOARES SALES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0800604-68.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: RAIMUNDO SOARES SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Raimundo Soares Sales, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA que negara provimento à apelação e mantivera a condenação do embargante por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CP), com pena fixada em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise da dosimetria da pena na primeira fase, alegando efeito translativo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição por não revisar de ofício a dosimetria da pena, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio idôneo para rediscussão do mérito do julgado.

4.

A revisão da dosimetria da pena não foi objeto das razões de apelação, de modo que a análise de ofício configuraria inovação recursal e afrontaria o princípio do contraditório (CF, art. 5º, LV).

5.

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP, resta afastada a alegação de vício no acórdão.

6.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário que se verifique algum vício previsto em lei, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

2.

A ausência de impugnação específica em apelação limita a devolutividade do recurso, não sendo possível inovação em embargos de declaração.

3.

O prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70; CPP, arts. 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 79049/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26.02.2019; TJ/PA, EDcl na Apelação Criminal nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0800604-68.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: RAIMUNDO SOARES SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO SOARES SALES
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a condenação por roubo qualificado, nos termos dos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (ID nº 18403218).

O acórdão recorrido (ID nº 24073464) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação e a dosimetria da pena, com fundamentação em jurisprudência que reconhece a validade do reconhecimento pessoal, a aplicação da majorante do uso de arma com base em depoimentos, e a configuração do concurso de agentes com base na cooperação entre os réus.

O embargante alega (ID nº 24538033),
que o v. acórdão foi omisso/contraditório, invocando o efeito translativo da apelação, argumentando ausência no julgado quanto a fundamentação da fixação da dosimetria em sua primeira fase que, por ser matéria de ordem pública, deveria ter sido enfrentada pela Corte de ofício.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26225317), se manifesta pelo acolhimento dos Embargos de declaração para modificar a reprimenda em sua 1ª fase.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão/contradição no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da dosimetria da pena
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Raimundo Soares Sales contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CP). O réu, em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, subtraiu valores e um cordão de uma farmácia. A defesa recorreu pedindo a nulidade do reconhecimento pessoal, o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e a desclassificação para roubo simples.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observar as formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão e perícia da arma para a aplicação da majorante do uso de arma de fogo; e (iii) determinar se o delito deve ser desclassificado de roubo majorado para roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal, mesmo sem observar as formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se validado em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso, sendo corroborado por outros elementos probatórios.

4. A apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a aplicação da majorante, desde que a utilização da arma seja comprovada por outros meios, como o depoimento da vítima.

5. A desclassificação para roubo simples é incabível, uma vez que o concurso de agentes ficou comprovado pelos depoimentos, evidenciando a cooperação mútua na execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade se confirmado em juízo. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante se sua utilização for comprovada por outros meios de prova. 3. O concurso de agentes no roubo majorado prescinde de acordo prévio, bastando a cooperação no momento da execução do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 79049/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/04/2017; STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26/02/2019.

Cabível mencionar que
o apelante no recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da fração utilizada para majorar a pena-base, mas tão somente com relação à nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal; o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo, bem como a mudança a desclassificação de roubo majorado para o delito de roubo simples, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido dos recorrentes. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025